Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726301-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: LIGIA SAKAGUCHI DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela insurgente, considerando a preclusão da matéria referente ao cumprimento da obrigação de fazer e à fixação de multa (astreintes). A recorrente alega violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil, sustentando que não deve prosperar a aplicação da multa, sob a alegação de descumprimento de obrigação de fazer, porquanto foi desconsiderado todo o conteúdo probatório que comprova o cumprimento da decisão. Expõe, ademais, que a parte recorrida requereu pedido estranho à lide, pois na inicial não consta pedido de autorização de procedimento cirúrgico. Enfatiza, por fim, que inexistindo pedido de tratamento específico, incabível a fixação de astreintes. Apresenta, ademais, a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJDFT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 329 do CPC, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005